Tribunal: TJSP
Processo: 1009207-96.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pelo fornecedor, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC- Ocorrência- Condenação de ofício - Possibilidade:

- Cabe condenação, ex officio, por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte incidiu nas hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC, ao afirmar a inexistência de débito, devidamente comprovado nos autos.

RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.